Tribunal: TCU
Processo: 001.817/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata do ato de pensão militar emitida pelo Comando do Exército, instituída por Dijalma Rocha em favor de Mirian Rocha, Márcia Maria Sardy de Souza, Djalvina Angélica Rocha e Djanira Renilda Rocha, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar em favor das interessadas, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe às interessadas que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.3.4. informe imediatamente às interessadas o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.